Tribunal: TJSP
Processo: 1009046-72.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
VENDA E COMPRA. Lote residencial. Resolução por impossibilidade econômica superveniente do comprador. Percentual de retenção fixado em 15% dos valores pagos. Pretensão da vendedora a majorá-lo para 20%. Admissibilidade. Majoração adequada a indenizar o dano por privação de uso do lote. Natureza frugífera do lote residencial, mesmo sem edificação. Taxa de fruição normalmente calculada em 0,5%

Ementa:
VENDA E COMPRA. Lote residencial. Resolução por impossibilidade econômica superveniente do comprador. Percentual de retenção fixado em 15% dos valores pagos. Pretensão da vendedora a majorá-lo para 20%. Admissibilidade. Majoração adequada a indenizar o dano por privação de uso do lote. Natureza frugífera do lote residencial, mesmo sem edificação. Taxa de fruição normalmente calculada em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel por todo o período de ocupação exercida pelo requerente. Caso concreto em que a autora reconvinda limita o valor do pedido, apenas para majoração do percentual de retenção a 20% dos valores a serem restituídos. Hipótese de sucumbência recíproca. Repartição dos encargos de decaimento. Recurso provido.